Tribunal: TJMT
Processo: 1027275-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS No 1027275-26.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOAO VITOR DA SILVA BRIZOLA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 76896470):
“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - DECRETO MOTIVADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO - FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.”
Nas razões do recurso especial (Id. 79605963), o recorrente sustenta violação aos artigos 282, §6o, 312, caput e 319, todos do CPP, ao argumento de descabimento da substituição da prisão preventiva do recorrido por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente diante da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder.
Recurso tempestivo (Id. 81874475).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, ao apontar a violação aos artigos 282, §6o, 312, caput e 319, todos do CPP, defende o recorrente, à luz do caso concreto, o descabimento da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da manutenção dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 282, 312, 313 E 319 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Havendo entendimento do Tribunal de origem de que outras medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas ao caso, não é possível esta Corte Superior alterar o referido entendimento e restabelecer a custódia preventiva, sob pena de incorrer em indevido reexame do acervo fático-probatório dos autos.
2. No caso dos autos, não é possível, em sede de recurso especial, acolher a pretensão do Ministério Público para restabelecer a prisão preventiva, pois demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1069988/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão agravada afirmou ser inviável a análise da alegação de nulidade do acórdão recorrido por falta da observância de prevenção, pela necessidade de reexame de matéria fática (Súmula 7/STJ) e de direito local (Súmula 280/STF). As razões do agravo regimental, entretanto, refutaram apenas o primeiro fundamento, razão pela qual, nesse ponto, tem incidência a Súmula 182/STJ.
2. Valorar juridicamente a prova é aferir se, diante da legislação pertinente, um determinado meio probatório é apto para provar algum fato, ato, negócio ou relação jurídica.
3. No caso concreto, não se debate se determinado tipo de prova pode ser juridicamente utilizado como meio probatório para dar suporte a uma condenação criminal. O que se pretende é que esta Corte verifique se estariam preenchidos os requisitos necessários da prisão preventiva. Isso não é valoração jurídica da prova, mas reexame do acervo de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1509481/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça